Tribunal: TJES
Processo: 0018359-41.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018359-41.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADONIAS DOS SANTOS QUEIROZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pelo crime de apropriação indébita (art. 168, § 1º, III, do Código Penal), à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da dosimetria da pena, especificamente quanto à análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, e à fixação da pena-base acima do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime de apropriação indébita não foram questionadas, estando devidamente comprovadas pelos autos.
4. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, não é meramente aritmética, devendo ser pautada em fundamentação idônea e na discricionariedade vinculada do magistrado.
5. A sentença considerou como desfavoráveis as circunstâncias dos motivos e das consequências do crime, ressaltando a motivação fútil do réu, que se apropriou de valores destinados ao pagamento de funcionários, causando relevante prejuízo financeiro e ações trabalhistas contra a empresa vítima.
6. A fundamentação apresentada pelo magistrado de primeira instância para a fixação da pena-base foi idônea e satisfatória, não havendo reparos a serem feitos na dosimetria.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 168, § 1º, III.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0018359-41.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADONIAS DOS SANTOS QUEIROZ

Advogado(s) do reclamante: VALDIR JACINTHO DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adonias dos Santos Queiroz
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica às fls. 243/245.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/03 dos autos físicos, narra os fatos da seguinte forma:

Conforme se extrai do Inquérito Policial anexo, em outubro de 2014, o denunciado acima qualificado se apropriou de coisa alheia móvel, tendo como vítima a empresa PACIFICO CONSTRUTORA.

Consta nos autos que, a vítima informou que trabalhava no ramo da construção civil, e possuía cerca de 100 funcionários, entre eles o denunciado, que por sua vez, exercia a função de pedreiro na empresa. Segundo apurado nos autos, o denunciado também era o encarregado de efetuar o pagamento do pessoal da empresa.

Narram os autos que em outubro de 2014, a vítima, como de costume, entregou o valor de R$ 22.290,00 (vinte e dois mil duzentos e noventa reais) ao denunciado, para que o mesmo efetuasse o pagamento dos demais empregados da empresa, contudo, o denunciado se apropriou indevidamente do valor

destinado ao pagamento de pessoal e abandonou o emprego.

Cabe ressaltar que empregados não satisfeitos com a falta do pagamento, ajuizaram ações trabalhistas contra a empresa, chegando a um valor de cerca

de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em depoimento, o denunciado fl. 06, afirmou que abandonou seu emprego na construtora no ano de 2014, por ter se "complicado", confessou ainda que recebia o dinheiro para repassar aos peões da obra, além de afirmar que em relação ao fato ocorrido realmente deixou de repassar o valor aos empregados, por esse fato ficou com vergonha e abandonou o emprego.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou o réu nas sanções do
artigo
1
6
8
,
§ 1º, inciso III
,
d
o Código Penal
, à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.

Ao apresentar razões recursais no id. 11126618, a Defensoria Pública pretende a redução da pena-base estabelecida na sentença.

Pois bem. Demonstrados os fatos narrados na denúncia, e o teor da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, passo a adentrar no mérito da causa a fim de verificar se assiste razão à defesa em sua irresignação.

Inicialmente, imperioso transcrever o tipo penal em comento, confira-se:

Art. 168.
Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Dessa forma, para que se configure o crime de apropriação indébita, pressupõe-se que
i)
a vítima entregue voluntariamente o bem, de modo que é legítima a posse ou detenção do bem pelo agente delituoso, com concordância expressa ou tácita do proprietário,
ii)
a posse ou detenção exercida pelo agente deve ser desvigiada,
iii)
a ação deve recair sobre coisa alheia móvel, e
iv)
o agente deve agir como se a coisa dele fosse.

Partindo dessa premissa
,
ressalto que a autoria e a materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, eis que comprovadas por amplo e suficiente conjunto probatório,
razão pela qual passo
diretamente
à análise do pleito de redimensionamento da pena-base.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre se pautar em motivação idônea
e
ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em apreço, ao analisar as circunstâncias judiciai
s
descritas no art. 59, do C
ódigo Penal
,
o

magis trad o sentenciante expressamente considerou a s circunstância s de
motivos e
c
onsequências
do crime
como desfavoráve
is
ao réu
,
estabelecendo
a pena-base em
0
2
(
doi
s
) anos de reclusão e
24
(
vinte e quatro
) dias-
multa
,
considerando que a pena
abstrata

do crime de
apropriação indébita
varia de 0
1
(
um
) a 0
4
(
quatro
) anos de reclusão, e multa
.

Para tanto, fundamentou que “
os
motivos do crime
, que devem ser entendidos como os precedentes causais de caráter psicológico da ação do agente, foram esclarecidos pelo réu perante a autoridade policial (fl. 08), contudo, não são hábeis a justificar a prática do crime”
, acrescentando que “
as
consequências do crime
, que se resumem aos efeitos produzidos pela ação criminosa, foram graves, haja vista o prejuízo suportado pela vítima que, segundo o ofendido e confirmado pelo réu, foi de aproximadamente R$23.000,00 (vinte e três mil reais)”.

Nesse ponto, no que concerne à circunstância de motivos do crime, agiu em acerto o magistrado sentenciante ao considerá-la desfavorável ao apelante, uma vez que, em razão da motivação fútil de gastos pessoais, o réu se apropriou de verba que tinha destinação alimentar de diversos trabalhadores, situação que decerto implica em maior reprovação penal.

De igual modo, quanto às consequências do delito, são extremamente graves, considerando que, além do relevante prejuízo financeiro de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) ocasionado para a vítima, a falta de pagamento no momento certo para os funcionários do ofendido decorreu em problemas na empresa, em razão da insatisfação de diversos funcionários, que ajuizaram ações trabalhistas em desfavor da empresa da vítima.

Portanto,
de
nota-se que
o
magistrad
o
sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória a
s
circunstância
s
que macul
aram
a pena-base do apelante,
não havendo reparos a serem feitos na sentença também nesse ponto.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 9 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)